Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-54.2023.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-54.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RANCHO - INDUSTRIA DE CAVACOS, COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.735.256/0001-69 (APELADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial movida contra empresa e sócio, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A apelante sustenta nulidade da extinção diante da ausência de requerimento do executado e de intimação de seus advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução não embargada, é necessária a formulação de requerimento pelo executado para que seja declarada a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, sendo possível a intimação eletrônica quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada no sistema, com equivalência à intimação pessoal, conforme art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

A aplicação da Súmula 240 do STJ pressupõe a efetiva participação do réu no processo, com constituição de advogado e apresentação de defesa, o que não ocorreu na hipótese, pois, embora citados, os executados não opuseram embargos nem constituíram procurador.

Em execução não embargada, não se exige requerimento do executado para extinção por abandono, sendo legítima a atuação de ofício do juiz, à luz dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

A inércia reiterada da parte exequente, mesmo após intimações regulares, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução não embargada por abandono da causa não exige requerimento do executado, bastando a intimação pessoal do exequente, inclusive por meio eletrônico, para suprir o requisito do art. 485, §1o, do CPC.

A ausência de constituição de advogado e de oposição de embargos pela parte executada afasta a aplicação da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 270, 271, 273, 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/06/2020,
DJe
05/06/2020; TJ-MT, Apelação Cível 1000208-32.2020.8.11.0018, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025, DJE 27/01/2025; TJ-MT, N.U 0000037-38.2005.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21/05/2024, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
o

1001181-54.2023.8.11.0091

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
X
RANCHO - INDUSTRIA DE CAVACOS, COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, PAULO FERNANDES PORTELA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art
.
485, III, do
CPC
, por abandono da causa, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de RANCHO - INDÚSTRIA DE CAVACOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA e PAULO FERNANDES PORTELA.

Irresignada, a
Cooperativa
apelante pretende a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito.

S
ustenta que a sentença
não observou
a Súmula n° 240 do
STJ
,
que
reconhece a necessidade de requerimento do executado
para
a extinção do processo por abandono.

Alega que
além d
a intimação pessoal da parte (art. 485, §1o, do CPC) e a prévia intimação eletrônica do patrono (
arts
. 271 e 273 do CPC),
deve haver
o requerimento expresso
do requerido
para extinção do feito por abandono da causa
.

Argumenta que o requerimento do executado nunca ocorreu nos presentes autos, bem como não houve a intimação dos advogados, tornando assim nula a extinção do feito por abandono diante da ausência de requisito essencial para tanto.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que os apelados
apesar de
citados
, não constituíram advogado, tampouco apresentaram embargos à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados. No curso do processo, após tentativa infrutífera de
localização de bens de propriedade
dos executados, a parte exequente foi intimada por mais de uma vez para manifestar-se e dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido inerte, conforme consignado na sentença recorrida.

Diante da inércia da parte autora, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o artigo 485, inciso III, do
CPC
estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O §1o do mesmo dispositivo prevê que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, a parte autora foi intimada por mais de uma vez para manifestar-se acerca da diligência necessária ao prosseguimento do feito, tendo registrado ciência no sistema, porém permaneceu inerte.

Quanto à aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, que estabelece que
"a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
, cumpre fazer algumas considerações.

Primeiramente, observo que, conforme certidão datada de 23/10/2023
(id 298141417)
, embora os executados tenham sido citados, não constituíram advogado nos autos, tampouco apresentaram embargos à execução. Tal circunstância é determinante para a solução da controvérsia.

A jurisprudência tem evoluído no sentido de que a aplicação da Súmula 240 do STJ pressupõe a efetiva integração da parte ré à relação processual, com a constituição de advogado e apresentação de defesa, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

No caso dos autos, apesar da citação dos executados, não houve a constituição de advogado nem a apresentação de embargos à execução, o que evidencia a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Em situações como esta, a exigência de requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa representaria verdadeiro obstáculo ao princípio da razoável duração do processo, mantendo em tramitação um feito no qual nem mesmo o autor demonstra interesse.

Ademais, tratando-se de processo de execução em que o executado, embora citado, não constituiu advogado nem apresentou embargos, não se pode presumir seu interesse no prosseguimento do feito. Pelo contrário, a inércia do executado sugere que não há interesse de sua parte na continuidade da execução.

Nesse contexto, a exigência de requerimento do executado para a extinção do processo por abandono da causa seria medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual e da eficiência, especialmente considerando que a parte autora foi intimada por mais de uma vez para dar andamento ao feito e permaneceu inerte.

Ressalte-se, ainda, que a intimação da parte autora para dar andamento ao feito foi realizada de forma regular, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 270 do Código de Processo Civil, tendo sido registrada a ciência no sistema. Tratando-se de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

Assim, tendo sido a parte autora devidamente intimada para dar andamento ao feito e permanecido inerte, e considerando que os executados, embora citados, não constituíram advogado nem apresentaram embargos à execução, demonstrando ausência de interesse no prosseguimento do feito, a extinção do processo por abandono da causa foi medida adequada e proporcional.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE
OFÍCIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. (...)
Tratando-se de execução não embargada, é desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa,
conforme dispõem o art. 485, § 6o, do CPC, e a Súmula 240 do STJ, que não se aplica à presente hipótese.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, ainda que por meio eletrônico, sendo desnecessário requerimento da parte executada em se tratando de execução não embargada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002083220208110018, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PORAUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no
924
do
CPC
, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Ausente a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art.
485
, inciso
III
do
Código de Processo Civil
.”
(N.U
0000037-38.2005.8.11.0109
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025